Tribunal: TJSP
Processo: 1007983-39.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Autora que teve seu nome usado (por terceiro desconhecido) para aquisição de veículo mediante financiamento perante a ré. Fraude comprovada em ações anteriores, nos anos de 2009 e 2012, inclusive com condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais. Empresa financeira que, mesmo assim, não regularizou a situação do veículo, acarretando protesto em nome

Ementa:
Apelação. Autora que teve seu nome usado (por terceiro desconhecido) para aquisição de veículo mediante financiamento perante a ré. Fraude comprovada em ações anteriores, nos anos de 2009 e 2012, inclusive com condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por danos morais. Empresa financeira que, mesmo assim, não regularizou a situação do veículo, acarretando protesto em nome da autora, desta vez por débitos de IPVA. Novos danos morais. Caracterização. Indenização fixada (R$ 15.000,00) que não desborda dos padrões da razoabilidade. Juros moratórios na forma da Súmula 54 do STJ. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.